Tribunal: TJDFT
Processo: 0740800-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0740800-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDIMARAES DA SILVA BRITO, JAYSSON MINEIRO DE FRANCA PACIENTE: RAFAEL ARCANJO FERRAZ JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES